Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA LEITE - CPF: 345.628.931-68 (AGRAVANTE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento
n. 1001135-47.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Maria da Silva Leite

Agravada:

Mongeral S.A. Seguros e Previdência

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1001135-47.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Maria da Silva Leite

Agravada:

Mongeral S.A. Seguros e Previdência

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria da Silva Leite em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação revisional de contrato de seguro de vida c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra Mongeral S.A. Seguros e Previdência, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à imediata substituição do índice de reajuste do contrato objeto da lide, do IGP-M para o IPCA, além da declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária e a estipulação de um valor provisório para as mensalidades que serão descontadas do seu benefício previdenciário.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois o desconto indevido de valores poderá comprometer o seu orçamento familiar, além de gerar o inadimplemento de despesas básicas, impondo grave risco à recorrente. Assevera que a ausência de informação sobre os índices aplicados para o reajuste por faixa etária e a previsão de que este se realizará pela seguradora pode fazer com que a agravante fique impossibilitada de arcar com as novas mensalidades. Afirma que a alta do IGP-M justifica a concessão da tutela recursal, mormente considerando que o capital segurado estaria sendo atualizado pelo INPC, nos termos do art. 16, do Regulamento do Plano Individual e do art. 25, das Condições Gerais. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 156531652).

As informações não foram prestadas.

A agravada deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 164067164).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
n. 1001135-47.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Maria da Silva Leite

Agravada:

Mongeral S.A. Seguros e Previdência

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria da Silva Leite
ajuizou
ação revisional de contrato de seguro de vida c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra Mongeral S.A. Seguros e Previdência, aduzindo que é beneficiária de pensão por morte, e que em meados de 1998, contratou junto à Coifa Pecúlios e Pensões, pecúlio cujo valor inicial da contribuição mensal era de R$ 67,13 (sessenta e sete reais e treze centavos), contudo, em 2002, em razão da fusão com a Mongeral S.A., o plano contratado passou a ser administrado pela ré, que começou a realizar reajustes abusivos em relação à faixa etária.

Asseverou que os percentuais cobrados são extremamente elevados, sendo que
a parcela atual do seguro deveria corresponder ao valor de R$ 330,30 (trezentos e trinta reais e trinta centavos), quando em verdade, cobra-se o valor de R$ 5.450,66 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), restando evidenciado o reajuste desarrazoado, que se traduz em verdadeira discriminação da pessoa idosa.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a
substituição do índice de reajuste do contrato objeto da lide, do IGP-M para o IPCA, além da declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária e a estipulação de um valor provisório para as mensalidades que serão descontadas do seu benefício previdenciário.

A douta magistrada
a quo

indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão tutela de urgência.
Alega que o desconto indevido de valores poderá comprometer o seu orçamento familiar, além de gerar o inadimplemento de despesas básicas, impondo grave risco à recorrente.

Segue sustentando que atualmente possui 89 (oitenta e nove) anos de idade, e necessita da renda obtida a título de pensão por morte, que está sendo comprometida pelo prêmio do seguro em quase 70% (setenta por cento). Defende que a ausência de informação sobre os índices aplicados para o reajuste por faixa etária e a previsão de que este se realizará pela seguradora pode fazer com que a agravante fique impossibilitada de arcar com as novas mensalidades. Afirma que a alta do IGP-M justifica a concessão da tutela recursal, mormente considerando que o capital segurado estaria sendo atualizado pelo INPC, nos termos do art. 16, do Regulamento do Plano Individual e do art. 25, das Condições Gerais. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos nesta quadra inicial, a verossimilhança de suas alegações e nem o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, o que impede a concessão da medida.

Nesse caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.”
(id. 107821583 – autos de origem)

Por conseguinte, como bem salientou a d. magistrada condutora do feito, faz-se necessária a realização de dilação probatória para se verificar a existência ou não da ilegalidade sustentada pela agravante.

Ademais, a manutenção da r. decisão no tocante à continuidade da cobrança supostamente ilegal, não advirá prejuízo à recorrente, pois em caso de eventual procedência da ação, incidirá na sua devolução.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(RAC n. 1003793-88.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.11.2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os planos de saúde individual e familiar estão regulamentados pela Lei n. 9.656/98, ao qual se aplica o percentual de reajuste máximo fixado pela ANS, devendo suposta abusividade ser aferida caso a caso, necessitando o feito, de instrução probatória, sendo, pois, imperativa a reforma da decisão agravada.”
(RAI n. 1001486-64.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2019)

Logo, o êxito da prestação jurisdicional depende imprescindivelmente do preenchimento das exigências processuais insertas na lei adjetiva, as quais se encontram ausentes na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023